Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DR CERVANTES CAPOROSSI LTDA - CNPJ: 06.941.337/0001-80 (EMBARGADO), THIFFANY ESTEVES IGLESIAS - CPF: 001.238.241-84 (EMBARGANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA –
DECISUM
QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESLIGAMENTO DA RESIDENTE E SUA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DESLIGAMENTO MOTIVADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – INGERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA – RISCO DE DANO À ATIVIDADE MÉDICA E À SEGURANÇA DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O deferimento da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Ausentes tais pressupostos, sobretudo diante da demonstração de que o desligamento da residente se deu mediante regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, se mostra indevida a ingerência judicial para determinar sua reintegração e transferência compulsória a outro programa, notadamente em face da natureza da atividade hospitalar e do risco de comprometimento da segurança assistencial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por THIFFANY ESTEVES IGLESIAS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por CENTRO DE ESTUDOS DR CERVANTES CAPOROSSI LTDA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESLIGAMENTO DA RESIDENTE E SUA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DESLIGAMENTO MOTIVADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – INGERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA – RISCO DE DANO À ATIVIDADE MÉDICA E À SEGURANÇA DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 284901865).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que este incorreu em grave omissão ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais relativos à legalidade do procedimento administrativo que culminou no desligamento da embargante do Programa de Residência Médica.

Sustenta que embora o julgado afirme, de forma genérica, que o desligamento
“foi motivado e resultante de procedimento administrativo regular, com respeito ao contraditório e à ampla defesa”
, não houve análise concreta dos vícios apontados pela parte embargante, tanto na petição inicial como nas contrarrazões e nos memoriais.

Afirma que esses vícios, longe de se tratarem de meras formalidades, comprometem a higidez do ato administrativo sancionador e revelam nulidade absoluta, com consequências gravíssimas à esfera jurídica da embargante.

Segue dizendo que entre os pontos ignorados pelo acórdão,
“a penalidade de “suspensão”, que antecedeu e fundamentou o desligamento, não possui amparo em qualquer regulamento ou normativo interno da COREME ou da instituição hospitalar, o que afronta diretamente o princípio da legalidade administrativa”
.

Defende que o julgado,
“ao fundamentar a regularidade do processo administrativo, desconsiderou que o procedimento adotado foi meramente deliberativo, baseado em registros unilaterais e avaliações subjetivas, sem que a embargante tivesse a possibilidade de apresentar defesa prévia formal, indicar e produzir provas, ser ouvida em audiência e tomar ciência prévia dos autos que fundamentaram a deliberação punitiva”
.

Discorre que houve supressão de instância, vício processual que pode levar à nulidade da decisão embargada sobretudo porque esta colenda Câmara reformou a decisão liminar de primeiro grau com base exclusiva em documentos unilaterais apresentados pela parte agravante, extrapolando inclusive ao mérito recursal quanto à suposta “existência de risco à segurança assistencial”, deixando de ponderar os fundamentos inatacados da Embargante quanto a “ausência de qualquer reprovação” ou a “boa evolução histórico-curricular”.

E ainda, “ao decidir que
“não estariam presentes os requisitos da tutela provisória”, o v. acórdão não indica quais elementos dos autos afastariam a probabilidade do direito invocado, tampouco examina os elementos documentais que demonstram o risco irreparável do desligamento, contentando-se com uma fundamentação genérica, o que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados e modificar o julgado anterior, a fim de desprovimento do agravo e manter do
decisum a quo
.

Manifestação da parte embargada, no Id. 290034870, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da concessão da medida liminar na origem, à luz do art. 300 do CPC, especialmente no que concerne à verossimilhança das alegações e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, sustenta a parte autora ter sido desligada de forma arbitrária do programa de residência médica mantido pela agravante, sob alegação de perseguições institucionais, ambiente hostil e ausência de contraditório no processo que culminou em seu desligamento.

Todavia, em cognição sumária, própria desta fase processual, os elementos carreados aos autos pela ora agravante demonstram, com robustez, que o desligamento da agravada decorreu de
procedimento administrativo regular
, instaurado nos moldes do regimento do programa, com
ciência da residente quanto às advertências e registros formais das faltas graves cometidas.

Consta dos autos que a agravada foi advertida por condutas reiteradas que comprometeram o funcionamento da equipe médica, gerando impactos sobre a segurança assistencial aos pacientes e a harmonia no ambiente hospitalar. Diversas ocorrências foram relatadas por preceptores e demais profissionais, incluindo episódios de indisciplina, dificuldades de relacionamento interpessoal e desrespeito à hierarquia médica. A documentação trazida indica que
a residente foi advertida em ao menos quatro ocasiões
, com registro em sua ficha funcional e ciência inequívoca.

Verifica-se, ademais, que o procedimento que culminou em seu desligamento foi submetido à deliberação da Comissão de Residência Médica (COREME), respeitando-se o rito interno previsto, com concessão de oportunidade para manifestação da agravada e acesso aos autos administrativos, conforme comprovantes de ciência e protocolo juntados.

O deferimento da tutela de urgência, nos moldes em que proferido, implica
i
ngerência direta no juízo administrativo da instituição de ensino, com determinação de transferência compulsória da agravada para outra instituição, no exíguo prazo de 48 horas, impondo-se à agravante obrigação que extrapola sua esfera de atribuições, haja vista que a efetivação da transferência depende de deliberação da Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM-MT) e da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), não sendo possível à agravante dispor unilateralmente de tal competência.

Não se pode olvidar, ainda, o risco de que a manutenção da decisão agravada produza efeitos concretos gravosos à instituição, não apenas pela imposição de multa diária (
astreintes
),
como também pela reintrodução de profissional cuja permanência se revelou prejudicial ao funcionamento da equipe, com risco potencial à segurança de terceiros pacientes e à estabilidade organizacional do serviço médico.

Diante de tais elementos, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, bem como invertido o
periculum in mora
, a evidenciar o desacerto da medida deferida, cuja manutenção implicaria na vulneração à autonomia administrativa da instituição formadora e risco à regular prestação dos serviços de saúde.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025